Tribunal: STF
Processo: ARE 1567599
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo.  Ação por danos morais e materiais. Responsabilidade civil do estado. Art. 37, § 6º, da CF. Prisão cautelar. posterior absolvição. Ausência de prequestionamento (art. 5º, LIV, LV e LXIII, da CF). Súmulas 282 e 356 da CF. Tema 660 da repercussão geral. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Precedentes. Agravo não provido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado seguimento a recurso com agravo, por incidirem, no caso, as Súmulas 282, 356 e 279 do STF e o Tema 660 da repercussão geral, uma vez que se trata de matéria infraconstitucional. 



    II. Questão em discussão



    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida.



    III. Razões de decidir 



    3. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e a análise de legislação infraconstitucional, o que impede o trânsito do recurso extraordinário. 



    4. Ademais, o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência de repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG). 



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental não provido.